Tribunal: TJMT
Processo: 1005854-92.2022.8.11.0037
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005854-92.2022.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELANTE), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA registrado(a) civilmente como EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), VINICIUS MEDEIROS MARQUES - CPF: 070.523.144-52 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta por Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de ressarcimento de danos materiais decorrentes de oscilação de energia elétrica, ajuizada em face de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em analisar:

(i) se houve falha na prestação do serviço público de fornecimento de energia elétrica, gerando o dever de indenizar;

(ii) se os elementos probatórios apresentados são suficientes para comprovar o nexo de causalidade entre o dano e a conduta da concessionária.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil objetiva da concessionária, com fundamento no Código de Defesa do Consumidor, exige comprovação do nexo causal entre o dano e o defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

4. O laudo técnico apresentado pela seguradora apelante foi elaborado de forma unilateral e não observou os critérios técnicos necessários à sua validade probatória.

5. A ausência de preservação do equipamento sinistrado inviabilizou a realização de perícia judicial, comprometendo a comprovação do nexo de causalidade.

6. Manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido por ausência de comprovação do nexo causal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica exige prova do nexo de causalidade entre o defeito na prestação do serviço e o dano alegado.

2. Laudo técnico elaborado unilateralmente, sem observância do contraditório e da ampla defesa, é insuficiente para comprovar o nexo de causalidade.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CC/2002, arts. 349 e 786; CDC, arts. 14 e 22.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 188; TJ-MT, N.U 1001971-88.2022.8.11.0021; TJ-RS, Agravo de Instrumento nº 70084700707.

RELATÓRIO

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Bradesco Auto Ré Companhia de Seguros, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos, ajuizada em desfavor da Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

A Apelante alega que a própria Apelada, em contestação, reconheceu a existência de falhas na rede elétrica na data do sinistro, pois os documentos internos da distribuidora evidenciaram perturbações na rede elétrica.

Afirma que apresentou laudos técnicos elaborados por empresas especializadas, que identificaram o pico de tensão como causa dos danos e que a ausência de dispositivos de segurança na rede elétrica foi apontada como fator determinante para a ocorrência do sinistro.

Argumenta que a responsabilidade da Apelada com base no Código de Defesa do Consumidor, é objetiva, de forma que não há necessidade de comprovação de culpa, bastando a demonstração do nexo causal, do dano e da prestação inadequada do serviço.

Aduz que o descarte dos equipamentos danificados pelo segurado foi justificado pela necessidade de reposição imediata e que a ausência dos bens não inviabiliza a análise técnica, considerando que a causalidade foi comprovada por meio de laudos e outros documentos, acostados aos autos.

Forte nessas razões, requer o provimento do Apelo, a fim de que o pedido seja julgado procedente, condenando-se a Apelada ao ressarcimento pelos danos causados ao segurado.

Contrarrazões ofertadas pela parte Apelada (id. 250367209).

É o relatório.

VOTO

DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme consta no relatório, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Bradesco Auto Ré Companhia de Seguros, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos, ajuizada em desfavor da Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Extrai-se da inicial que a demanda ressarcitória foi ajuizada por Bradesco Auto Ré Companhia de Seguros, em desfavor de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A, eis que o segurado teria informado sinistro causado por dano elétrico, razão pela qual efetuou o pagamento do prêmio do seguro, no valor de R$ 80.128,07 (oitenta mil e cento e vinte e oito reais e sete centavos).

Após o regular trâmite do feito, o Magistrado singular prolatou sentença, julgando improcedentes os pedidos vertidos na inicial, conforme trecho a seguir transcrito:

“[...]Sob esse contexto, embora seja incontroversa, do ponto de vista jurídico abstrato, a legitimidade da seguradora na sub-rogação do valor do dano, bem como certa a responsabilidade objetiva da concessionária prestadora de serviço público, é evidente que a parte autora, no âmbito concreto, além de não produzir prova idônea dos elementos constitutivos da responsabilidade objetiva, ainda inviabilizou a contraprova em razão da não preservação do equipamento sinistrado.

Nessa esteira, o documento denominado “laudo técnico” juntado pela parte autora não constitui prova idônea ao fim pretendido, eis que produzido sem a observância do contraditório e da ampla defesa, além de não conter os elementos mínimos para adequação as normas técnicas periciais, inclusive a declinação da própria qualificação técnica do subscritor (Num. 91433924).

Esse é o cerne da questão: a parte autora tinha a possibilidade de produzir antecipadamente a prova pericial, viabilizando a constatação por perito judicial, de modo a comprovar a tese sustentada.

Todavia, sem motivo idôneo, inviabilizou a produção de prova relevante, não se desincumbindo, portanto, do seu ônus probatório.

De fato, o documento unilateral (que não possui os requisitos mínimos para denominação de laudo pericial), é insuficiente para a comprovação dos pressupostos da responsabilidade objetiva. E mais, inviabilizada a produção da prova pericial por não preservação dos bens sinistrados (Num. 117782626) não há base para o ressarcimento pretendido.

[...]

Logo, inviabilizada a prova pericial para comprovação do nexo de causalidade entre o dano e a prestação do serviço (responsabilidade objetiva), o pedido de mérito deve ser julgado improcedente.

DISPOSITIVO

Isso posto, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS formulados por Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros em face de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A.

Deste ato, recorre a parte Autora.

Cinge-se a controvérsia em analisar a responsabilidade de empresa de distribuição de energia pelos danos causados por oscilação de energia à empresa seguradora.

É sabido que a responsabilidade civil das pessoas jurídicas do direito privado prestadoras de serviços públicos, pela reparação de danos, excepcionada a situação em que o dano é decorrente de omissão, é objetiva, não exigindo, para sua configuração, a existência de culpa, mas, tão somente, do nexo de causalidade entre a conduta estatal e o dano sofrido.

O artigo 37, § 6º, da Constituição da República Federativa do Brasil, assim dispõe:

“Art. 37. (...):

§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Na ação regressiva, ajuizada pela seguradora, com o intuito de ser ressarcida do pagamento da indenização paga ao segurado, por força do contrato de seguro, opera-se a sub-rogação nos direitos e nas ações contra o autor do dano, limitados ao respectivo valor pago, conforme prevê artigos 349 e 786, ambos do Código Civil, in verbis:

“Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”.

“Art. 349. A sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores”.

O enunciado da Súmula n. 188, do Supremo Tribunal Federal, sobre a questão, assim preceitua:

“Súmula 188 – O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro”.

Dessarte, havendo a sub-rogação, ficam conservados todos os elementos da relação jurídica e da obrigação primitiva, ocorrendo a substituição do polo ativo, passando a terceira pessoa a ser o novo credor da relação obrigacional.

Diante disso, em vista de a relação jurídica havida entre os proprietários dos bens segurados e à Apelada, concessionária de energia elétrica, ser uma verdadeira relação de consumo, aplica-se, no caso, as regras do Código de Defesa do Consumidor, pois a Seguradora Apelante age como consumidora por sub-rogação.

Nessa quadra, tratando-se de relação de consumo, tem-se que a fornecedora de energia elétrica responde, independentemente da existência de dolo ou culpa, pela reparação dos danos eventualmente causados aos consumidores por defeitos relativos à má prestação dos serviços, nos termos dos artigos 14 e 22, ambos do CDC, veja-se:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos”.

Nessa esteira, a Apelada, na qualidade de concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, sujeita-se à responsabilidade objetiva.

Analisando detidamente os elementos de prova, verifica-se que não restou comprovado o nexo de causalidade entre o dano a falha na prestação de serviços da concessionária.

Analisando detidamente os elementos de prova, entendo que a Apelada não comprovou o preenchimento dos requisitos da responsabilidade civil, não se desincumbido, portanto, do seu ônus probatório de demonstrar que os danos nos equipamentos eletroeletrônicos dos Segurados foram, de fato, causados devido a “variações e quedas ocasionais de tensão de energia elétrica”, tal como afirmado no laudo colacionado na inicial.

Com efeito, os documentos unilaterais comprobatórios, juntados pela Recorrente, não são conclusivos, já que simplesmente informam, sem qualquer metodologia ou análise técnica, que os aparelhos foram danificados devido a “variações e quedas ocasionais de tensão de energia elétrica”” (id. 250367161 - Pág. 2).

O laudo não apresenta sequer a qualificação do profissional do técnico que realizou a avaliação e não descreveu detalhes dos danos ocorridos.

Registra-se que, à época do sinistro, a seguradora Recorrente poderia ter produzido prova pericial antecipada, na forma do artigo 381, do CPC, contudo, optou por ficar inerte até a propositura da presente ação.

Desse modo, não tendo sido comprovado que os danos ocorridos nos equipamentos dos Segurados foram decorrentes de falha ou ausência de sistemas de proteção e segurança instalados na rede de transmissão de energia da Recorrente, revela-se incabível o pleito indenizatório, porquanto ausente o nexo de causalidade entre a conduta imputada à concessionária de energia elétrica e o dano suportado pela Seguradora.

De forma semelhante, entendimento deste Sodalício:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO. SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A. contra sentença que, em ação regressiva movida por Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros, condenou a concessionária de energia a pagar R$ 3.387,06 a título de ressarcimento de danos materiais causados por descarga elétrica.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a concessionária de energia elétrica é responsável pelos danos materiais sofridos pelo segurado da apelada, considerando a sub-rogação da seguradora e a ausência de prova do nexo causal entre os danos e a falha na prestação do serviço.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil objetiva da concessionária de energia elétrica exige a comprovação do nexo de causalidade entre o dano e o defeito na prestação do serviço, o que não foi comprovado nos autos.

4. O laudo técnico apresentado pela seguradora foi elaborado de forma unilateral e superficial, sem qualificação técnica adequada e sem apuração pericial, o que inviabiliza a atribuição de responsabilidade à concessionária.

5. Em razão da ausência de comprovação adequada do nexo causal, a sentença deve ser reformada, invertendo-se o ônus sucumbencial.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido. Pedido inicial improcedente. Tese de julgamento: "A responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica exige a comprovação do nexo causal entre o dano e o defeito na prestação do serviço, o que não foi demonstrado por meio de laudo técnico adequado ou perícia judicial."

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 14, § 3º; Código Civil, arts. 346, III, 786. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT - N.U 1003393-14.2017.8.11.0041, TJ-RS, Agravo de Instrumento nº 70084700707. (N.U 1001971-88.2022.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2024, Publicado no DJE 14/11/2024)

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação Cível interposto, para manter inalterada a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau.

Mantida a sentença favorável à parte Requerida, ora Apelada, e com o trabalho adicional apresentado pelo procurador da parte, é caso de majoração da verba honorária, conforme determina o artigo 85, § 11 do CPC.

Desse modo, majora-se de 10% para 15% sobre o valor da condenação, considerados os critérios estipulados no § 2º do mencionado artigo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024